Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018306-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELANTE), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR ACUMULADO. RESTRIÇÃO EM REGULAMENTO ESTADUAL. PODER REGULAMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou a ordem.

2. O contribuinte questiona ato de autoridade fiscal que indeferiu pedido de transferência de saldo credor acumulado de ICMS a terceiros, com base em norma regulamentar que limita a cessão apenas a estabelecimentos da própria empresa ou a empresas interdependentes.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) analisar a preliminar de inadequação da via eleita, por suposta impetração contra lei em tese (Súmula 266/STF); e (ii) definir se a norma regulamentar estadual (art. 125, § 4o, do RICMS/MT) exorbitou do poder regulamentar e violou o princípio da não cumulatividade (CF, art. 155) e a Lei Kandir (LC 87/96), ao restringir os destinatários da transferência do crédito.

III. Razões de decidir:

4. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita (Súmula 266/STF), pois o mandado de segurança não ataca a norma em abstrato, mas sim um ato administrativo coator concreto (indeferimento de pedido) que nela se fundamentou, sendo a análise da legalidade da norma realizada
incidenter tantum
.

5. A Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), em seu art. 25, § 2o, delegou expressamente à legislação estadual a competência para definir as condições da transferência de saldos credores acumulados a outros contribuintes do mesmo Estado.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.215.574/ES), a referida norma complementar delegou ao legislador estadual a escolha das hipóteses e condições para a transferência de crédito a terceiros.

7. A norma regulamentar estadual (art. 125, § 4o, do RICMS/MT) não vedou o direito à transferência, o que violaria a não cumulatividade (CF, art. 155, § 2o, I), mas apenas o condicionou, delimitando os destinatários a empresas do mesmo grupo ou interdependentes.

8. Tal restrição insere-se na competência regulamentar delegada, constituindo medida razoável e proporcional destinada a viabilizar o controle fiscal e prevenir fraudes, sem anular o direito ao crédito.

9. Sendo legal a norma regulamentar, o ato administrativo que a aplicou estritamente para indeferir o pedido do contribuinte não padece de ilegalidade ou abuso de poder, afastando a existência de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A norma regulamentar estadual que, com fundamento na delegação conferida pelo art. 25, § 2o, da Lei Complementar n. 87/1996, restringe a transferência de saldos credores acumulados de ICMS a estabelecimentos da mesma empresa ou interdependentes, não exorbita o poder regulamentar nem viola o princípio da não cumulatividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, § 2o, I; Lei Complementar 87/1996, art. 25, § 1o, II e § 2o; Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS), art. 125, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 266/STF; STJ, REsp 1.215.574/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 10.12.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1018306-88.2023.8.11.0041, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

A apelante sustenta, em síntese, que “
a regra contida no art. 125, §4o, do RICMS/MT viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2o, I, da CF), bem como o art. 25, §1o, II, da Lei Complementar no 87/96, uma vez que não é permitido à lei local impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos referidos créditos, de modo que tal ato se mostra coator
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para afastar a incidência do art. 125, § 4o, do Regulamento do ICMS quanto ao requerimento de transferência de saldo credor de ICMS.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 310475858, pugnando pelo não provimento do recurso, inclusive com alegação de não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 326083873, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Começo pelo exame da preliminar de inadequação da via mandamental, suscitada em contrarrazões e aventada na sentença, embora não tenha sido esse o motivo da denegação da segurança, quanto à suposta aplicação da Súmula n. 266 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

In casu
, a apelante não ataca o art. 125, § 4o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, em abstrato; ao contrário, insurge-se contra o ato administrativo concreto (Id. 310474386) que indeferiu seu pedido de transferência de saldo credor de ICMS, o qual utilizou a referida norma regulamentar como fundamento expresso para a negativa.

Há, portanto, ato coator concreto e individualizado, sendo a análise da legalidade da norma regulamentar mero incidente processual, realizado
incidenter tantum
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1018306-88.2023.8.11.0041, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança.

A controvérsia central cinge-se em definir se o Estado de Mato Grosso, ao editar o art. 125, § 4o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, exorbitou de seu poder regulamentar ao restringir a transferência de créditos de ICMS acumulados em decorrência de exportações exclusivamente a estabelecimentos da própria empresa ou interdependentes, afastando a possibilidade de cessão a terceiros contribuintes estaduais.

A Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), conquanto assegure o direito à transferência do crédito de exportação a outros contribuintes estaduais, delega à legislação local a competência para definir as condições em que essa cessão a terceiros ocorrerá.

Com efeito, o § 2o do art. 25 da referida lei complementar é expresso ao dispor que “
lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência desta Lei Complementar, permitir que sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes do mesmo Estado
”.

Não se trata, portanto, de mera autorização à transferência, mas de delegação expressa para que o Estado estabeleça os requisitos, limites e procedimentos para o exercício desse direito.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o § 2o do art. 25 da Lei Complementar n. 87/1996 delegou ao legislador estadual a escolha das hipóteses nas quais o contribuinte pretendesse transferir o seu crédito a terceiro.

“
A LC 87/96 estabeleceu no art. 25 duas hipóteses de transferência de crédito acumulado do ICMS. No § 1o, os créditos oriundos de operações de exploração de matéria-prima ou produtos industrializados, como previsto no art. 3o inciso II.
No § 2o, delegou ao legislador estadual a escolha das hipóteses, quando pretendesse o contribuinte transferir o seu crédito a terceiro
.
” (STJ, REsp 1.215.574/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10.12.2013, publicado no DJe em 18.12.2013).
[g.n.]

No caso, o art. 125, § 4o, do RICMS/MT, ao dispor que “
o saldo credor será transferido para estabelecimento da mesma empresa ou a estabelecimento de empresa interdependente a que se refere o parágrafo único do artigo 78, situado neste Estado
”, não veda a transferência — o que, de fato, violaria o princípio da não cumulatividade consagrado no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o decreto, cuja função é eminentemente regulamentar, não inovou a ordem jurídica, uma vez que a norma estadual apenas condiciona o exercício desse direito, delimitando o círculo de destinatários possíveis como forma de viabilizar o controle fiscal e prevenir eventuais fraudes.

Essa delimitação constitui medida razoável e proporcional, justificada por legítimos interesses de controle e fiscalização, uma vez que a transferência de créditos de ICMS a contribuintes sem vínculo societário ou econômico com o exportador amplia substancialmente o risco de simulações, criação artificial de créditos e burla ao sistema de fiscalização tributária.

Dessa forma, verifica-se que a restrição contida no art. 125, § 4o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, não vedou a transferência de créditos a terceiros, mas sim estabeleceu, dentro de sua competência regulamentar, que esses terceiros devem manter vínculo societário ou econômico com o exportador. Tal exigência não anula o direito ao crédito, nem o torna inexequível; apenas o condiciona a critérios que facilitam a fiscalização e reduzem riscos de fraude, mantendo íntegro o benefício econômico da não cumulatividade.

Em conclusão, o ato administrativo impugnado aplicou estritamente a norma regulamentar vigente, não se revestindo, portanto, de ilegalidade ou abuso de poder. Consequentemente, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental da apelante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025